Tribunal: TJSP
Processo: 1036425-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Locação comercial de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA com pedido de concessão de gratuidade processual. Art. 99, § 7o, parte final, do CPC observado. Locatária que não recolheu o preparo recursal. Deserção. Reconhecimento. APELAÇÃO DO FIADOR levantando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,

Ementa:
Locação comercial de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA com pedido de concessão de gratuidade processual. Art. 99, § 7o, parte final, do CPC observado. Locatária que não recolheu o preparo recursal. Deserção. Reconhecimento. APELAÇÃO DO FIADOR levantando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, e pretendendo o reconhecimento de acordo verbal que afastou o reajuste anual do aluguel previsto no instrumento contratual. Impugnação à revelia reconhecida pela sentença. Ausência. Hipóteses do art. 345 do CPC. Não reconhecimento. Operação normal do efeito material da revelia. Reconhecimento. Preliminar e pretensão recursal do fiador rejeitadas. RECURSO ADESIVO DO LOCADOR. Alegação de erro material da sentença ao consignar que o autor pretende cumular cláusula penal moratória com compensatória. Erro material efetivamente existente, porquanto a cláusula contratual invocada pelo autor só prevê cláusula penal moratória. Reforma da sentença nesse tópico para reconhecer a procedência total de seus pedidos. Pretensão recursal de prevalência do art. 62, caput, II, "d", da Lei 8.245/1991 sobre o art. 85, § 2o, do CPC. Descabimento. Precedente do STJ. APELO DA LOCATÁRIA NÃO CONHECIDO, APELO DO FIADOR NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO LOCADOR PARCIALMENTE PROVIDO.